Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733298-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz. “De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar.” (Acórdão 1268093, 07099225720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.) Logo, se determinada a constrição judicial pretendida pela parte agravante recaísse sobre os valores mantidos em fundo previdenciário em nome da parte devedora, essa providência iria de encontro com a proteção legal emprestada pelo novo Código de Processo Civil aos dinheiros de natureza alimentar, especificamente em seu artigo 833, inciso IV, pelo que os bloqueios perquiridos não merecem acolhida em sede recursal. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente afirma que a decisão colegiada encerrou afronta aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, defendendo a possibilidade de penhora de saldo em previdência privada. Alega não ser absoluta a impenhorabilidade de rendimentos, acrescentando não haver prova nos autos de que o referido valor é destinado à subsistência da família. Invoca dissenso pretoriano nesse aspecto, colacionando vasta jurisprudência da Corte Superior e de diversos Tribunais Estaduais a título de paradigmas. Requer que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 26525968-Pág.33, determino que as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003